Tribunal: TJDFT
Processo: 0727885-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, combinado com artigo 1.017, § 1o, do novel estatuto processual. A seu turno, afere-se do cotejo destes autos que a apelante deixara de comprovar, no ato da interposição deste recurso, em 03 de fevereiro de 2023[1], o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, coligindo aos autos o comprovante de pagamento apenas em 06 de fevereiro de 2023[2]. A seu turno, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado. Diante desse fato, e considerando que comprovação tardia e insuficiente do preparo equivale-se a preparo inexistente, assino à apelante, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a nova regulação procedimental, promover o regular preparo do apelo, que, não tendo sido comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), devendo, pois, recolher o equivalente ao já vertido, sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. I. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 50392830 [2] ID 50392833